Tribunal: STF
Processo: Rcl 79843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria aplicado indevidamente o Tema 129 da Repercussão Geral. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O direito invocado na presente reclamação é amparado por precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 591.054/SC (Tema 129 da Repercussão Geral), cuja tese foi firmada no seguinte sentido: 



    “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, ante o princípio constitucional da não culpabilidade.” 



    No caso concreto, o acórdão do TJSP contrariou frontalmente a tese acima, pois considerou como maus antecedentes condenações que, embora por fatos anteriores, só transitaram em julgado posteriormente ao delito atual, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão do STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, “com o reconhecimento da violação ao Tema 129 da Repercussão Geral e a consequente reforma da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, em acórdão do qual se extraem os seguintes trechos: 



    [...] interposto recurso extraordinário (fls. 488/496), não foi ele admitido em razão da presença de óbices processuais (fls. 551/553), tendo a Defesa, então, intentado agravo (fls. 568/578). 



    Em face de tal insurgência, houve a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal [...]. 



    [...] diante da determinação da Corte Suprema, ponderada com os termos do precedente vinculante (Tema 129) e com o teor do recurso extraordinário, negou-se seguimento a tal reclamo com fundamento nos artigos 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal (fls. 902/903), e não vislumbro, no agravo agora em análise, a existência de distinção ou qualquer outra peculiaridade capaz de afastar a aplicação do citado precedente ao caso concreto.



    Nesse sentido, o recurso extraordinário indicou ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão teria indevidamente considerado como maus antecedentes condenações com trânsito em julgado posterior à data do fato criminoso (fls. 488/496), e o aresto, quando tratou de tal matéria, asseverou que “a acusada de fato ostenta três condenações por delitos praticados anteriormente ao aqui tratado, mas com trânsito em julgado posterior (cf. certidão de fls. 271/278), o que configura maus antecedentes”. 



    Vê-se, assim, que o aresto, ao utilizar condenações com trânsito em julgado para a ponderação dos maus antecedentes, está em conformidade o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.054/SC (Tema 129) [...]. 



    E, diversamente do sustentado pela Defesa, a aludida interpretação dos termos do precedente vinculante não foi equivocada, encontrando amparo, aliás, em decisão da própria Corte Suprema [ STF, HC nº 204.158, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.07.2021, p. 08.07.2021], como se verifica do seguinte excerto:



    [...] Inexiste, pois, ilegalidade em se considerar como maus antecedentes condenações definitivas incapazes de gerar reincidência, pelo trânsito em julgado posterior à prática do delito objeto da nova condenação. Diferente do alegado pelo impetrante, não se tem no caso em exame inobservância à tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054, sob a sistemática da repercussão geral, de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (Tema 129). Na espécie, a decisão impugnada teve como fundamento a premissa de ter transitado em julgado a condenação por fato anterior ao crime objeto da nova condenação, para efeito de maus antecedentes na dosimetria da pena-base. Não se vislumbra, pois, contrariedade ao entendimento consolidado na tese fixada no Recurso Extraordinário n. 591.054. [...]



    Portanto, resta demonstrado que o decisum agravado foi preciso e individualizado, pautando-se pelas circunstâncias alegadas no recurso extraordinário, que foram adequadamente ponderadas com o precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a manutenção da sistemática da repercussão geral aplicada.



    Conforme destacado, “houve a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal e em 10 de dezembro de 2024, por decisão do Presidente daquela Corte, o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução do feito a este Tribunal para a observância da sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em relação ao Tema 129”. 



    Ora, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TJSP já submetida a esta CORTE, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente